Tribunal: TJES
Processo: 5007406-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007406-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por
ANTONIO FIALHO GARCIA JÚNIOR
,
rejeitou a alegação de prescrição
. O
agravante argumenta, em síntese, a prescrição da pretensão executória, pois a execução individual teria sido iniciada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva.
Além disso, argumenta
que a tramitação do processo deve ser suspensa até o julgamento definitivo da controvérsia jurídica afetada pelo Tema 1033 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução coletiva promovida pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais por seus substituídos; e (ii) definir se o julgamento do Tema 1033/STJ impõe a suspensão do presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para propositura da execução individual fundada em sentença coletiva é de cinco anos a contar do trânsito em julgado, conforme fixado no Tema 877 do STJ.

A execução coletiva ajuizada em 2024 pelo Sindicato (SINDIPOL-ES), na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para os membros da categoria, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive para não sindicalizados.

A interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva torna tempestiva a execução individual ajuizada posteriormente, pois a contagem do novo prazo se reinicia após o ato interruptivo.

O Tema 1033 do STJ não impõe a suspensão automática de execuções individuais em curso, restringindo-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução coletiva ajuizada por sindicato regularmente habilitado interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais por seus substituídos processuais, sindicalizados ou não.

O Tema 1033/STJ não determina o sobrestamento de execuções individuais, salvo nos casos de recursos afetados ao STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.04.2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5022950-07.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão ID 64487298 integrada em ID 68687391 (autos originários), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na Ação de Liquidação e Execução Individual de Sentença Coletiva requerida por
ANTONIO FIALHO GARCIA JÚNIOR
, rejeitou a alegação de prescrição.

Irresignado, o agravante argumenta, em síntese, a prescrição da pretensão executória, pois a execução individual teria sido iniciada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva.
Além disso, argumenta
que a tramitação do processo deve ser suspensa até o julgamento definitivo da controvérsia jurídica afetada pelo Tema 1033 do STJ. Nesses termos, ped
iu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Na origem,
o agravado

ajuizou Ação de Liquidação e Execução Individual de Sentença Coletiva
em face do ente estadual
agravante
, pleiteando o pagamento das diferenças salariais nos termos da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a pretensão executória
do agravado
foi atingida pela prescrição quinquenal.

É incontroverso que a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 17/04/19 e, conforme o Tema 877 do STJ, o prazo para a execução individual é de cinco anos a contar deste trânsito em julgado.

Em uma contagem simples, o termo final ocorreria em 17/04/24, tendo a ação
originária
sido distribuída em
09
/06/24
, o que, à primeira vista, indicaria a ocorrência da prescrição.

Não obstante,
não se pode olvidar

d
a interrupção do prazo prescricional promovida pelo Sindicato da categoria.

Consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5013001-56.2024.8.08.0024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário (Sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Essa interrupção aproveita a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.

Nesse sentido,
“Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes ( AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 1º/7/2021”
(STJ - AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

Ao
requerer
a execução da sentença coletiva em 2024, antes, portanto, do fim do prazo prescricional, o Sindicato promoveu a sua interrupção, que recomeça a correr pela metade, nos termos da Súmula 383/STF, ou integralmente, a depender da interpretação, mas, em qualquer cenário, garante a tempestividade da ação
originária,
ajuizada em
junho de 2024
.

Nesse mesmo sentido orienta-se este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.
[...]
A execução individual fundada em sentença coletiva constitui pretensão autônoma, mas submetida ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.253, reconhece que a propositura da execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais conexas. A interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da execução coletiva, não se podendo falar em inércia do substituído processual. A sentença deve ser anulada, pois a execução individual foi proposta após a deflagração da execução coletiva, o que impede o reconhecimento da prescrição
[...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022950-07.2024.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo. 5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal
[...].
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Julgado em: 02/06/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título
[...].

(TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo
d
e Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jos
é
Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama - Julgado em: 12/04/2023).

Ademais, n
o que diz respeito à aplicação do Tema 1033 do STJ, referente à interrupção prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, não há qualquer determinação de suspensão dos processos, exceto os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no STJ, o que não é o caso dos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao
presente Agravo de Instrumento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.